Tribunal: TJES
Processo: 5001516-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001516-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE GOTARDO SPADETTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedi vista dos autos no intuito de examinar as matérias
debatidas
n
o Agravo de Instrumento ora em análise.

A
eminente relator
a
conheceu do recurso e negou provimento,
entendo que
“
não há se falar em eventual inobservância de matéria de ordem pública, eis que as questões referidas pelo Recorrente foram objeto de primitivo pronunciamento judicial acobertado pela preclusão, sendo defeso reapreciá-lo ainda que com amparo em Exceção de Pré-Executividade”.

Pois bem, ao analisar o acervo processual, concluo pelo mesmo entendimento da eminente relatora.

Nota-se que
o Recorrente, após decorrer mais de 05 (cinco) anos do momento em que foi intimado para realizar o pagamento da quantia postulada em sede de Cumprimento de Sentença
, apresentou
Exceção de Pré-Executividade em 06/10/2021
(fls. 2.672/2.678), por meio da qual
tenta rediscutir a questão alusiva ao
quantum debeatur
, máxime por entender que teria ocorrido um erro de cálculo
, consoante “estudo técnico, denominado perícia contábil” integrante da aludida peça processual.

Na hipótese dos autos, a
Exceção de Pré-Executividade

manejada pelo Recorrente foi rejeitada por meio da Decisão recorrida, basicamente porque o
Magistrado de Primeiro Grau considerou que se trata de tentativa de rediscutir matéria preclusa, porquanto os cálculos haviam sido homologados em pronunciamento pretérito
.

De fato, nota-se que o recorrente busca rediscutir cálculos que já haviam sido homologados em pronunciamentos anteriores, e ainda, para a realização desses novos cálculos, exige-se dilação probatória para sua inequívoca comprovação, o que não viável a realização por meio de Exceção de Pré-Executividade.

Assim, não me alongando ainda mais sobre o tema, já esmiuçado com clareza, acompanho o Voto da Eminente Relatora no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento.

É, respeitosamente, como voto.

Vitória, 20 de março de 2023.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2023 às 15:33:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45717020032023
.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
JOSÉ GOTARDO SPADETTO

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(id. 2201630)

em razão da
DECISÃO
(id. 2201623, integralizada no id. 2201621) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO
,
nos autos da
A
ÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, em fase de Cumprimento Provisório de Sentença
(Processo nº 0000864-89.2003.8.08.0016)

proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Recorrente e de
TEONILLA DE OLIVEIRA SPADETTO, SIDNEY MARTAS RODRIGUES E LUCIANA GUSSÃO DE LUCCA
,
cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
oposta pelo Recorrente, condenando-o
“
ao pagamento de
multa por litigância de má-fé
, na ordem de 1% do valor atualizado da execução, na forma do art. 80, incisos IV e V do CPC, em favor do credor”.

O Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“os cálculos que estão homologados pelo juízo se deram de forma equivocada, (...) posto que, com a atualização monetária do crédito do recorrente pela parte agravada, não se observou as regras básicas e elementares de correção monetária”;
II)

“apesar dos cálculos terem sido ‘homologados’ em 2017, nada muda os fatos incontroversos quanto à EXCESSÃO (sic) DE EXECUÇÃO”;
III)
“a exceção de pré-executividade teve, além de seus escorreitos fundamentos, dois pedidos básicos, o primeiro a realização de pericial oficial e o segundo apenas para atualização monetária do valor dado a ação de dação em pagamento, haja vista inúmeros erros materiais constatados em fatos anteriores”;
IV)
“grande parte dos valores demandados, que é, inclusive, uma das maiores verbas, diz respeito a terceira pessoa, ou seja, a outro prefeito, conforme provam os documentos anexos, mesmo tendo estes documentos ingressados nos autos e ser do integral conhecimento do preclaro magistrado”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, para revogar a
“decisão que negou provimento aos embargos delatórios, dando-se, por conseguinte, provimento à exceção de pré-executividade, com supedâneo na perícia contábil, ou que seja determinada perícia contábil judicial, com todos os requisitos que lhe impõe, posto que o valor astronômico perseguido indevidamente pelo MPES foge às raiais do bom senso”.

Decisão (id. 2596267), indeferindo o efeito ativo.

Contraminuta (id. 2685488), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2701597), opinando pelo desprovimento do recurso.

Petição do Recorrente (id. 2783665), arguindo
Questão de Ordem Pública
, sob a alegação de que estaria ocorrendo a subversão da ordem processual, inclusive com vulneração à coisa julgada, que a fase de Cumprimento de Sentença não foi precedida da respectiva Liquidação do julgado.

Petição do Recorrido (id. 2906934), manifestando-se pela rejeição da Questão de Ordem Pública suscitada pelo Recorrente.

Despacho (id. 2687493), determinando a complementação do traslado do recurso com a juntada de cópia na íntegra dos autos de origem.

Petição do Recorrente (id. 4285974), procedendo a apresentação de cópia na íntegra dos autos por meio do link “
https://drive.google.com/drive/folders/1TFUtBZ8WcinnTaLVsg3
yED4qm5XNvhCH
” diante da extensão dos arquivos.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da
Decisão
(id. 2596267), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“
Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrente propôs Exceção de Pré-Executividade (ID 2201624), na data de
06.10.2021
, em face da Decisão proferida pelo Magistrado de Piso no ano de
2017
, que homologou os cálculos dos valores devidos pelo Recorrente e demais executados, realizando, na oportunidade, os seguintes pedidos:

“a) A realização de pericia contábil, para apuração do valor devido, destacando novamente que não se pretende a reanálise de itens já decididos, mas apenas e tão somente a lavratura de estudo técnico, capaz de trazer aos autos a segurança jurídica necessária para o prosseguimento regular do feito, tendo em vista o estudo técnico ora apresentado ao Juízo e a discrepância entre o valor do cumprimento de sentença e o apurado no estudo técnico ora juntado aos autos;

b) A intimação da União Federal para, caso queira, ingressar no feito como terceiro interessado, haja vista que os recursos objeto da peça de ingresso tiveram, em sua maioria, origem no repasse de verbas federais;

c) A atualização do valor remanescente da dação em pagamento operada nos autos do processo número 0000268-81.1998.8.08.0016.”

Verifica-se, em análise à referida Exceção, que o Recorrente sustentou ser necessária a realização de perícia contábil,

tendo em vista que,
“os cálculos apresentados pelo Ministério Público quando da propositura do cumprimento de sentença, foram obtidos por meio do sistema da Corregedoria de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sem que tenha sido realizado (ao menos não fora demonstrado nos autos), qualquer estudo mais detalhado de todo o caderno processual, a fim de que as partes pudessem ter o maior grau possível de SEGURANÇA JURIDICA”.

Além disso, também afirmou a necessidade de intimação da União Federal
“para manifestação nos autos acerca do interesse – ou não – de ingressar no feito como terceiro interessado, vez que os recursos objeto do cumprimento de sentença tiveram origem em repasses feitos pela União”.

Por fim, sustentou que
“quedou-se inerte tanto o Ministério Público Estadual quanto o Juízo de Direito quanto à indubitável necessidade de atualização do valor remanescente do imóvel dado em consignação nos autos de outro processo no qual a senhora Teonilla del Oliveira Spadetto também figurava como executada, posto que o valor obtido por meio de pericia determinada pelo Juízo foi auferido ainda no ano de 2019, havendo inquestionável variação do mesmo ao longo dos mais de dois anos transcorridos desde então”.

A propósito, assim consignou o Magistrado de Primeiro Grau por ocasião de haver exarado a Decisão combatida (ID 2201623),
in litteris:

“Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por José Gotar­do Spadetto, narrando, em síntese:
(i)
que se trata a presente de execução provisória de sentença (não definitiva, a seu ver, pois há recurso pendente, impeditivo do trânsito em julgado);
(ii)
os cálculos do cumprimento de sentença estariam equivocados, necessitando de perícia técnica contábil para sua liquidação;
(iii)
no agravo n.º 0001246-91.2017.8.08.0016, o relator deu margem para dis­cussão dos valores em sede de impugnação; e (iv) o valor do imóvel dado em garantia deve ser atualizado, posto que defasado pelo decurso do tempo.

O excepto se manifestou consoante fls. 2712 a 2715, pela integral rejei­ção da exceção, já que não se presta à produção de provas e as matérias alegadas já se encontram preclusas, seja pela inércia da parte, seja por já terem sido objeto de apreciação.

Eis a sinopse do essencial.

Em introito, alinhado com entendimento do STJ, à exceção de pré executividade não se presta ao conhecimento de matérias que dependam de dilação pro­batória ou que não sejam de ordem pública, isto é, que não possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, as quais não se sujeitam a preclusão, portanto.

Confira, senão, o julgado abaixo transcrito, um dos muitos proferidos no mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDI­CIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILI­DADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDI­CIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECI­MENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPE­NHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCOR­RÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015. [...] 5. A exceção de pré-executividade tem ca­ráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam:
(i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Precedentes. [...] 6. Ao mesmo tempo em que busca facilitar a defesa do devedor, a exceção não pode co­locar o credor em situação de desvantagem, atribuindo-lhe ônus deveras dificultosos, em detrimento das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa [...] (REsp 1940297/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 28/09/2021).

O entendimento doutrinário é idêntico, conforme se colhe do magistério de Humberto Teodoro Jr:

[...] Em suma o que a doutrina exige para utilização da exceção de pré-executividade fora dos embargos do devedor é: a) "que se trate de matéria ligada à admissibilidade da execução, e seja, portanto, conhecível de ofício e a qualquer tempo"; e b) que ocor­ra perceptibilidade prima facie, ou seja, "toda vez que for possível ao juiz detectar a existência de vício que inviabilize a execução a partir do próprio material constante do processo, com o qual o credor, aliás, instrui a execução" (in Doutrinas Essenciais de Processo Civil | vol. 8 | p. 1233 - 1254 | Out / 2011 | DTR\2002\238. Acesso em: <https://www.revistadostribunais.com.br>).

Possível perceber, à luz das matérias aduzidas, que nenhum dos re­quisitos encontram-se satisfeitos, porquanto a finalidade da objeção (termo preferido da dou­trina), no caso vertente, não é o de apreciar questão de ordem pública, mas sim de reapreciar temas pre­clusos (já decididos ou não aduzidos a tempo e modo) e de produzir provas sob questões que justamente já foram decididas, finalidade a qual não se presta a excepcional via.

O cumprimento de sentença foi deflagrado contra os devedores, consoante fls. 1849 a 1888 e o ora excipiente, após a decisão de fls. 1903, regu­larmente intimado para pagamento, no momento oportuno para alegar todas as matérias que diziam respeito ao título formado pelo trânsito em julgado, através de impugnação, o fez na oportunidade e limites de fls. 1922 a 1927.

Sua impugnação e, bem assim, a dos demais executados, mereceram enfrentamento adequado pela decisão de fls. 1982 a 1987, ocasião em que se refutou todos os argumentos do excipiente acima, além das levantadas pelos demais executados.

Os cálculos foram homologados naquela oportunidade e então se inici­ou uma série de atos de constrição patrimonial, devendo ser destacado que aquela decisão foi tomada ainda em meados de 2017, vindo agora a ser questionada novamente após mais de 4 anos.

Essa decisão mereceu recurso de agravo de instrumento por parte de pelo menos dois executados, devolvendo toda a matéria possível de impugnação ao
TJES
. No particular, o recurso do excipiente (fls. 2124 a 2131) não mereceu sequer conhecimento (vide fls. 2304 a 2309).

Já o recurso de agravo da codevedora Teonila foi desprovido e mere­ceu provocação das vias extraordinárias (vide decisão de fls. 2652 a 2654), através de agravo em recurso especial (significa que o TJES filtrou o acesso as vias superiores) e, por isso, sus­tenta - inadequadamente, destaco – que a execução é de natureza provisória. Sem razão, portanto, como se vê de decisões já proferidas por este Juí­zo e chanceladas pelo Tribunal de Justiça, significando que a utilização das vias impugnati­vas somente se dão para retardar a satisfação da execução.

Embora realmente o excesso de execução possa ser conhecido a qual­quer momento, principalmente porque o enriquecimento sem causa é flagrantamente contrá­rio ao ordenamento e própria boa-fé objetiva, o Tribunal da Cidadania compreende que sua reavaliação em sede de objeção de executividade só é admissível quando flagrante, isto é, quando independe da produção de prova, o que não claramente não é o caso dos autos.

Confira nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AGITANDO TESE ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE, EM HIPÓTESES RESTRITAS E EXCEPCIONAIS, EM QUE O EXCESSO FOR EVIDENTE. SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REVISÃO, EM SEDE DE CUMPRI­MENTO DE SENTENÇA, DE BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCA­TÍCIOS ESTABELECIDOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILI­DADE. 1. A alegação de excesso de execução, em exceção de pré-executividade, não é cabível, salvo quando esse excesso for evidente. [...]. A decisão do STJ não toca no mérito do pleito exordial, e apenas espelha o antigo entendimento que veio a se con­solidar no âmbito desta Corte, por ocasião do recente julgamento, pela Corte Especi­al, do Recurso Representativo da Controvérsia RESP 1.324.152/SP, fixando a seguinte tese: "A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pa­gar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos". 3. Por um lado, consoante iterativa jurisprudência des­ta Corte, a decisão que fixa critérios para a elaboração dos cálculos da liquidação de sentença tem conteúdo decisório, por isso, em não havendo reforma por intermédio de oportuno recurso, opera a preclusão.[...] (REsp 1522479/RJ, Rel. Ministro LUIS FE­LIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 02/02/2017).

Como não poderia deixar de ser, para Eduardo Talamini, a formulação de matérias de ordem pública dentro da própria execução, através da objeção de executivida­de, encontra limites na hipótese em que elas já tenham sido alegadas e rejeitadas, por exem­plo, em impugnação ao cumprimento de sentença, como acima demonstrado, afirmando o processualista que, então, “[...] se o devedor já as alegou em uma dessas vias e foi derro­tado, não pode reiterar a alegação depois, dentro da própria execução. Nessa hipótese, o óbi­ce não deriva de uma preclusão, mas da coisa julgada decorrente da decisão de improcedên­cia dos embargos ou da impugnação ao cumprimento [...]”1.

Portanto, por tratar de questões já substancialmente decididas (embo­ra aviadas como matérias inéditas e sob a pecha de serem de ordem pública) e mais, por se reportar a matérias que dependam da produção de provas, igualmente, sobre questões já decididas, não se mostra cabível a utilização da objeção.

Por fim, não cabe aqui falar em intervenção da União, sob pena de ofensa a coisa julgada e principalmente porque a competência da Justiça Estadual, mesmo nos casos em que haja prestação de contas ao TCU, firma-se em detri­mento daquela se não demonstrado de forma hábil – e não por mera suposição ou ilação – o interesse jurídico do ente (
STJ
, AgRg no CC 142.455/PB).

Face o exposto,
rejeito
a exceção de pré-executividade.

Outrossim, à luz das matérias ventiladas e por entender tratar-se a exceção apresentada de mero instrumento protelatório, condeno o excipiente ao paga­mento de multa por litigância de má-fé, na ordem de 1% do valor atualizado da execução, na forma do art. 80, incisos IV e V do CPC, em favor do credor. Entendo que a interrupção da sequência dos atos constritivos, no caso, se deu através de vias infundadas, rediscutindo matérias já decididas, inclusive reafirmadas em grau recursal, acerca de temas já alegados em impugnação, e através de teses já estabilizadas em seu desfavor.

Dando-se prosseguimento ao feito, à luz do requerimento ministerial de fls. 2665, peço ao Cartório que, após a intimação do excipiente de fls. 2672 e seguintes, pela imprensa oficial, seja dada vista dos autos à IRMP para apre­sentar Certidão de Ônus atualizada do(s) imóveis(s) cuja penhora se busca, no prazo de 30 dias. Ademais, apresente memória atualizada do débito, incluindo a multa por litigância de ma-fé devida apenas pelo excipiente em questão.”

Diante da sobredita Decisão, o Recorrente opôs
Embargos de Declaração
(ID 2201622), sendo que, apenas neste momento, alegou as matérias aduzidas no presente Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de que
“os cálculos que estão homologados pelo juízo se deram de forma equivocada, (...) posto que, com a atualização monetária do crédito do recorrente pela parte agravada, não se observou as regras básicas e elementares de correção monetária”
, bem como que
“grande parte dos valores demandados, que é, inclusive, uma das maiores verbas, diz respeito a terceira pessoa, ou seja, a outro prefeito, conforme provam os documentos anexos, mesmo tendo estes documentos ingressados nos autos e ser do integral conhecimento do preclaro magistrado”.

Assim, inicialmente, verifica-se que as matérias acima referidas não foram combatidas na oportunidade de prolação da Decisão pelo Magistrado de Piso, uma vez que não foram alegadas na Exceção de Pré-Executidade, que se limitou a afirmar acerca da necessidade de realização de perícia contábil diante do postulado da segurança jurídica.

Ademais, é de conhecimento que Exceção de Pré-Executividade constitui meio de defesa no processo executivo, cujo escopo repercute, em síntese, na arguição de matérias processuais que possam vir a ser conhecidas de ofício pelo Magistrado,
sem a necessidade de dilação probatória
,
in verbis:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA.
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A alegação de substituição da penhora, suspensão da exigibilidade do débito e que a matéria encontra-se sobre judice em outra demanda não são passíveis de exame em sede de exceção de pré-executividade, conforme consignado no julgado impugnado, somente seria possível a análise de tais alegações mediante dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade o remédio jurídico adequado. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

2.
No julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.

3.
No caso, quanto à nulidade da CDA, deve-se registrar que, a jurisprudência desta Corte já orientou que a verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-jurídico dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4.
Agravo Regimental a que se nega provimento.”

(
STJ
- AgRg no AREsp 449.834/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, VI, do CC/2002. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CONDUTAS DA DEVEDORA DA DEVEDORA, AINDA QUE EXTRAJUDICIAIS, QUE TERIAM ENSEJADO O RECONHECIMENTO DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ admite "o ajuizamento de exceção de pré-executividade quando a matéria nela aduzida deva ser conhecida de ofício pelo juiz, sem que para isso seja necessária dilação probatória" (AgInt no AREsp n. 1.333.701/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 12/04/2019), o que ocorreu.
(...)”.

(
STJ -
AgInt no REsp 1785642/AC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

In casu,
o próprio Recorrente afirmou, ao propor Exceção de Pré-Executivade, a imprescindibilidade de realização de perícia contábil, o que demonstra, por óbvio, que é necessária dilação probatória, sendo, portanto, a via eleita inadequada para tal mister.

Isso porque,
“
ao requerer a realização de perícia contábil para aferição dos valores exequendos, a própria agravante afasta o cabimento da exceção de pré-executividade para a finalidade pretendida
”
(
TRF-3
,

TRF - 3ª Região, 1ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013393-18.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/10/2019).

Neste sentido, perfilha a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA E DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPUGNAÇÃO DE ENCARGOS FINANCEIROS. DÉBITO TRIBUTÁRIO DE MONTANTE ELEVADO.
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. AMPLIAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
VERBETE SUMULAR N.º 393 DO STJ. INCIDÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência, que são a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento da antecipação da tutela recursal é medida que se impõe (art. 300 do CPC).

2. A certidão de dívida ativa – CDA regularmente inscrita é documento dotado de presunção de certeza e liquidez, quando atendidos os requisitos indicado nos artigos 202, inc. I a V, do Código Tributário Nacional e art. 2.º, § 5.º, inc. I a VI, da Lei n.º 6.830/1980.

3. A exceção de pré-executividade é admitida para impugnação de execução fiscal, quando a insurgência envolver matéria de ordem pública e não houver necessidade de ampliação probatória, conforme entendimento consolidado no verbete sumular n.º 393 do colendo STJ.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”

(
TJDFT
, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707423-66.2021.8.07.0000, Relator: Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERR, Órgão:

5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08.07.2021, Dje: 12.07.2021)

“
EMENTA:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROVA PERICIAL. INADMISSIBILIDADE. VIA QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O agravante possui título líquido, certo e exigível, sendo o alegado excesso matéria a ser ventilada em sede de embargos de devedor, visto estar na dependência de prova, e, portanto, na do contraditório, não podendo ser elucidada na via da exceção de pré-executividade.
A exceção de pré-executividade vale para corrigir irregularidade do título ou objeções que possam, validamente, ser conhecidas, de ofício, pelo Juiz, não podendo ser utilizada, contudo, para realização de perícias ou dilação probatória, substituindo outras ações que dependam de prévia garantia do juízo
. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do STJ). Como já decidido por este Tribunal "Consoante orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, a análise da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio de incidente processual (exceção de pré-executividade), tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza". (Agravo de Instrumento Cv Nº 1.0024.11.715860-0/001 - Rel. Des. Washington Ferreira) A legislação tributária não exige como requisito da inicial, para propositura da execução fiscal, a juntada da cópia do processo administrativo (§1º, do art. 6º, da Lei n. 6.830/80).”

(
TJMG
- Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.09.707014-8/001, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2014, publicação da súmula em 07/02/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM DOCUMENTO DE SUPOSTO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE ESCAPA AOS LIMITES ANGUSTOS DO INCIDENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA, ALIÁS, RECLAMADA PELOS AGRAVANTES.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"Na defesa conhecida como exceção de pré-executividade ou objeção à executividade, pode ser oposta apenas matéria formal de ordem pública, ou documental aferível iter occulis" (apud AI n 2008.079255-4/000000, Joinville, Des. Sérgio Izidoro Heil).

Em tal senda, inviável, em exceção de pré-executividade, a realização de perícia para aferir a idoneidade de documento sem assinatura, cuja grafia é atribuída ao credo
r.”

(
TJSC,
Agravo de Instrumento n. 2009.051214-8, de Joinville, rel. Jaime Luiz Vicari, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 02-09-2010).

Nesta seara, ao menos em princípio, não há qualquer irregularidade na Decisão proferida que rejeitou a Exceção proposta, diante da própria natureza da matéria alegada, insuscetível de conhecimento à míngua de contraditório, ampla defesa e percuciente instrução probatória, tal como salientado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Desta forma,
em juízo sumário de cognição
, não verifico presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO, o pedido de efeito suspensivo e ativo pleiteado pela Recorrente,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido
para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada.

Com efeito, na análise da matéria, não se pode olvidar que
“o art. 523 do CPC/2015 estabelece que, "no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver". (...)
Conquanto o pagamento seja ato a ser praticado pela parte, a intimação para o cumprimento voluntário da sentença ocorre, como regra, na pessoa do advogado constituído nos autos (CPC/2015, art. 513, § 2º, I)
, fato que, inevitavelmente, acarreta um ônus ao causídico, o qual deverá comunicar ao seu cliente não só o resultado desfavorável da demanda, como também as próprias consequências jurídicas da ausência de cumprimento da sentença no respectivo prazo legal”
(
STJ
- REsp n. 1.708.348/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/8/2019.)

Atrelado a isso, certo é que “
de acordo com a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015,
o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é contado automaticamente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da condenação
, independentemente de penhora ou nova intimação" (AgInt no AREsp n. 1.419.694/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022)
” (
STJ
- AgInt no AREsp n. 2.152.723/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022).

Na espécie, as peças que instruem este recurso que, no
dia 14/07/2016
(fl. 1.895-verso), houve a divulgação no Diário da Justiça eletrônico da intimação do Recorrente, por meio de seu Advogado, para realizar o pagamento da quantia líquida apurada pelo Recorrido.

Posteriormente, em
05/08/2016
, o Recorrente protocolou a
Petição
(fls. 1.896/1.901), que, a despeito de não ter sido nominada de Impugnação, questiona a validade do procedimento de Cumprimento de Sentença, máxime sob a alegação de que deveria ter sido previamente instaurada a fase de Liquidação da Sentença condenatória pela prática de atos de improbidade administrativa
.

A propósito da
Peça Defensiva do Recorrente
, o
Magistrado de Primeiro
pronunciou-se pela sua integral rejeição, fazendo-o por meio de
Decisão proferida em 08/06/2017
(fls. 1.982/1.987), na qual considerou
desnecessária a instauração de Liquidação de Sentença
, eis que a apuração do
quantum debeatur
se deu por meio de
meros cálculos aritméticos
, e também assentou a
regularidade dos valores apontados pelo Recorrido
, ordenando o prosseguimento da
fase de Cumprimento de Sentença
com a implementação dos atos executórios, expedição de mandado de penhora de bens e avaliação, dentre outros.

Neste passo, constata-se que a referida
Decisão
foi impugnada pelo Recorrente à época por meio da interposição de
Agravo de Instrumento
, o qual restou foi distribuído sob o
nº 0001233-92.2017.8.08.0016 sob a Relatoria do Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, que, entretanto, não conheceu do referido recurso por irregularidade formal diante da ausência de peças obrigatórias
.

Frente ao delineado contexto, surge intransponível a compreensão de que “
as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
” (
STJ
- REsp n. 1.881.709/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 4/12/2020).

Desta feita, observa-se que
o Recorrente, após decorrer mais de 05 (cinco) anos do momento em que foi intimado para realizar o pagamento da quantia postulada em sede de Cumprimento de Sentença
, apresentou
Exceção de Pré-Executividade em 06/10/2021
(fls. 2.672/2.678), por meio da qual
tenta rediscutir a questão alusiva ao
quantum debeatur
, máxime por entender que teria ocorrido um erro de cálculo
, consoante
“
estudo técnico, denominado perícia contábil
”
integrante da aludida peça processual.

Na hipótese dos autos, a
Exceção de Pré-Executividade
manejada pelo Recorrente foi rejeitada por meio da Decisão recorrida, basicamente porque o
Magistrado de Primeiro Grau considerou que se trata de tentativa de rediscutir matéria preclusa, porquanto os cálculos haviam sido homologados em pronunciamento pretérito
.

In casu,
quando se examina tal estudo técnico, o que o Recorrente denominou de “
perícia contábil
”, que instruiu a aludida Peça Defensiva, infere-se que a
realização dos novos cálculos
do que se entende por devido não foi procedida com amparo em simples erros aritméticos ou de atualização, mas, sobretudo, com alicerce na tese de que parte dos valores teriam sido devolvidos ao Erário, o que, entretanto,
exige dilação probatória para a sua inequívoca comprovação
,
sendo inviável por meio de Exceção de Pré-Executividade
.

Ademais, consoante anteriormente enfatizado, surge como lógica a constatação de que
“
ao requerer a realização de perícia contábil para aferição dos valores exequendos, a própria agravante afasta o cabimento da exceção de pré-executividade para a finalidade pretendida
”
(
TRF-3
,

TRF - 3ª Região, 1ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013393-18.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/10/2019).

Na espécie, infere-se, portanto, que não há se falar em eventual inobservância de matéria de ordem pública, eis que as questões referidas pelo Recorrente foram objeto de primitivo pronunciamento judicial acobertado pela preclusão, sendo defeso reapreciá-lo ainda que com amparo em Exceção de Pré-Executividade.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação supracitada.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA DECIDIDAS EM PRIMITIVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
O art. 523 do CPC/2015 estabelece que, "no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver". (...) Conquanto o pagamento seja ato a ser praticado pela parte, a intimação para o cumprimento voluntário da sentença ocorre, como regra, na pessoa do advogado constituído nos autos (CPC/2015, art. 513, § 2º, I), fato que, inevitavelmente, acarreta um ônus ao causídico, o qual deverá comunicar ao seu cliente não só o resultado desfavorável da demanda, como também as próprias consequências jurídicas da ausência de cumprimento da sentença no respectivo prazo legal
” (STJ - REsp n. 1.708.348/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/8/2019.)

II.
“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil de 2015, o prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é contado automaticamente após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da condenação, independentemente de penhora ou nova intimação" (AgInt no AREsp n. 1.419.694/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.152.723/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022).

III.
Na espécie, as peças que instruem este recurso demonstram que, no dia 14/07/2016 (fl. 1.895-verso), houve a divulgação no Diário da Justiça eletrônico da intimação do Recorrente, por meio de seu Advogado, para realizar o pagamento da quantia líquida apurada pelo Recorrido. Posteriormente, em 05/08/2016, o Recorrente protocolou a Petição (fls. 1.896/1.901), que, a despeito de não ter sido nominada de Impugnação, questiona a validade do procedimento de Cumprimento de Sentença, máxime sob a alegação de que deveria ter sido previamente instaurada a fase de Liquidação da Sentença condenatória pela prática de atos de improbidade administrativa.

IV.
A propósito da Peça Defensiva do Recorrente, o Magistrado de Primeiro pronunciou-se pela sua integral rejeição, fazendo-o por meio de Decisão proferida em 08/06/2017 (fls. 1.982/1.987), na qual considerou desnecessária a instauração de Liquidação de Sentença, eis que a apuração do
quantum debeatur
se deu por meio de meros cálculos aritméticos, e também assentou a regularidade dos valores apontados pelo Recorrido, ordenando o prosseguimento da fase de Cumprimento de Sentença com a implementação dos atos executórios, expedição de mandado de penhora de bens e avaliação, dentre outros.

V.
Constata-se que a referida Decisão foi impugnada pelo Recorrente à época por meio da interposição de Agravo de Instrumento, o qual restou foi distribuído sob o nº 0001233-92.2017.8.08.0016 sob a Relatoria do Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, que, entretanto, não conheceu do referido recurso por irregularidade formal diante da ausência de peças obrigatórias.

VI.
Surge intransponível a compreensão de que “
as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional
” (STJ - REsp n. 1.881.709/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 4/12/2020).

VII.
O Recorrente, após decorrer mais de 05 (cinco) anos do momento em que foi intimado para pagamento da quantia postulada em sede de Cumprimento de Sentença, apresentou Exceção de Pré-Executividade em 06/10/2021 (fls. 2.672/2.678), por meio da qual tenta rediscutir a questão alusiva ao
quantum debeatur
, máxime por entender que teria ocorrido um erro de cálculo, consoante “
estudo técnico, denominado perícia contábil
” integrante da aludida peça processual.

VIII.
Na hipótese dos autos, a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Recorrente foi rejeitada por meio da Decisão recorrida, basicamente porque o Magistrado de Primeiro Grau considerou que se trata de tentativa de rediscutir matéria preclusa, porquanto os cálculos haviam sido homologados em pronunciamento pretérito.

IX.

In casu,
quando se examina tal estudo técnico, o que o Recorrente denominou de “
perícia contábil
”, que instruiu a aludida Peça Defensiva, infere-se que a realização dos novos cálculos do que se entende por devido não foi procedida com amparo em simples erros aritméticos ou de atualização, mas, sobretudo, com alicerce na tese de que parte dos valores teriam sido devolvidos ao Erário, o que, entretanto, exige dilação probatória para a sua inequívoca comprovação, sendo inviável por meio de Exceção de Pré-Executividade.

X.
Consoante anteriormente enfatizado, surge como lógica a constatação de que
“ao requerer a realização de perícia contábil para aferição dos valores exequendos, a própria agravante afasta o cabimento da exceção de pré-executividade para a finalidade pretendida”
(TRF-3, TRF - 3ª Região, 1ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5013393-18.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/10/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/10/2019).

XI.
Na espécie, infere-se, portanto, que não há se falar em eventual inobservância de matéria de ordem pública, eis que as questões referidas pelo Recorrente foram objeto de primitivo pronunciamento judicial acobertado pela preclusão, sendo defeso reapreciá-lo ainda que com amparo em Exceção de Pré-Executividade.

XII.
Recurso conhecido e desprovido.

D
ECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.